Tribunal: TJPA
Processo: 0808097-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808097-91.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL.

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO TEMA 987 DO STJ QUE TRATA DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. CONTUDO NO CASO DA EMPRESA AGRAVADA HOUVE A DECRETAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
, DISTINTA DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
. INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO DO TEMA 987 DO STJ.
DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DECRETADA NA ORIGEM. R
ESSALVA QUE EVENTUAL MEDIDA CONSTRITIVA DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar na decisão agravada, que deferiu a suspensão
a presente Execução Fiscal até a decisão final referente ao Tema 987
, sob a legação de que a Agravada não se encontra em regime de recuperação judicial e sim em regime de recuperação extrajudicial
.

2-Acerca da Recuperação Extrajudicial a Lei Federal 11.101/2005, dispõe em seu art. 161,
caput,
e §1º que o devedor que preencher os requisitos para requerer recuperação judicial (art. 48 de referida Lei) poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial, bem como, que

“
n
ão se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária
, (...)”,
além de

que
“
o
pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial
.”

3-Da análise dos autos, observa-se que a petição da empresa Agravada que motivou a decisão de sobrestamento, em verdade trata de pedido de homologação de recuperação extrajudicial (Id 14304115 – dos autos na origem), portanto não se aplicando
a titulares de créditos de natureza tributária não acarretará suspensão de ações ou execuções.

4-Deve-se observar que no concernente
à suspensão dos direitos, ações e execuções, no sistema da recuperação extrajudicial, a lei trata de forma diversa da prevista para a recuperação judicial, de forma a admitir expressamente o regular prosseguimento das ações e execuções em face da recuperanda relativamente aos credores não sujeitos ao plano recuperacional, não afetando
os credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, a teor do já mencionado §4º do art. 161 da Lei nº 11.101/2005.

5-O STJ possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que nada obsta ao prosseguimento de ação ajuizada em face de empresa em recuperação judicial, ressalvando, entretanto, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional. Precedentes também da jurisprudência pátria.

6
-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 de fevereiro de 2021 a 01 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº 0808097-91.2020.8.14.0000-PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0808580-74.2018.8.14.0006 -PJE) oposta pelo Agravante.

A decisão recorrida (Id
18532730
) teve o seguinte teor:

(...)
Com efeito, em 27/02/2018, O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Campbell Marques determinou, mediante autorização prévia da Primeira Seção, que os Recursos Especiais 1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 sejam julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Cadastrada como Tema 987 no sistema dos repetitivos, a controvérsia desses recursos diz respeito à “possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”.

Assim, até o julgamento dos recursos e a definição da tese pela Primeira Seção, foi determinada a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em todo o território nacional.

A decisão publicada ficou assim definida: “A primeira Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art 275-C) e suspendeu o processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.”

O caso em tela, o que se verifica é Tema afetado, e encontra correspondência na presente execução, visto que, conforme se verifica nos autos nº 1088556-25.2018.8.26.0100, em trâmite na 1º Vara de Falências e Recuperação Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, que foi deferido o processamento da Recuperação Judicial
da empresa aqui requerida.
Diante do exposto, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a presente Execução Fiscal até a decisão final referente ao Tema 987
.

(...) – Grifo nosso

Em razões recursais (Id 3456346), o Agravante aduz, em síntese, a inaplicabilidade da suspensão da ação de execução fiscal com base na aplicação do Tema 987, que analisa questão relativa a empresa em recuperação judicial. Afirma, que a Agravada não se encontra em regime de recuperação judicial e sim em regime de recuperação extrajudicial, argumentando que enquanto sobrestada a ação executiva, o devedor segue cumprindo seu plano, pagando os demais credores, enquanto o Estado nada pode fazer para reaver seu crédito.

Pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão impugnada para permitir a retomada da execução fiscal e o início da fase constritiva, requerendo ao final, seja julgado procedente o recurso. Junta documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (Id 3891076) e intimada a Agravada, esta não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id 4273453).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Parquet manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 4442680).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar na decisão agravada, que deferiu a suspensão
a presente Execução Fiscal até a decisão final referente ao Tema 987
, sob a legação de que a Agravada não se encontra em regime de recuperação judicial e sim em regime de recuperação extrajudicial
.

De início, impende o C. STJ afetou o tema 987 ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos feitos executórios em face de empresas em recuperação judicial, cuja questão fora fixada nos seguintes termos:

“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em
recuperação judicial
, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária.” (Grifo nosso)

A seu turno, quanto a Recuperação Extrajudicial a Lei Federal 11.101/2005, dispõe:

Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial.

§ 1º
Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária
, derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3º, e 86, inciso II do
caput,
desta Lei.

§ 2º O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos.

§ 3º O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.

§ 4º
O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial
. (Grifos nossos)

Da análise dos autos, observa-se que a petição da empresa Agravada que motivou a decisão de sobrestamento, em verdade trata de pedido de homologação de recuperação extrajudicial (Id 14304115 – dos autos na origem), portanto não se aplicando
a titulares de créditos de natureza tributária não acarretará suspensão de ações ou execuções.

Deve-se observar que no concernente
à suspensão dos direitos, ações e execuções, no sistema da recuperação extrajudicial, a lei trata de forma diversa da prevista para a recuperação judicial, de forma a admitir expressamente o regular prosseguimento das ações e execuções em face da recuperanda relativamente aos credores não sujeitos ao plano recuperacional, não afetando
os credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial, a teor do já mencionado §4º do art. 161 da Lei nº 11.101/2005.

O STJ possui entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que nada obsta ao prosseguimento de ação ajuizada em face de empresa em recuperação judicial, ressalvando, entretanto, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional, senão vejamos o precedente abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. 1.
Segundo entendimento jurisprudencial firmado por esta Colenda Corte, nada obsta ao prosseguimento de ação de despejo ajuizada pelo proprietário locador em face de empresa em recuperação judicial, sendo certo, por outro lado, que eventual medida constritiva postulada em detrimento dos ativos financeiros da recuperanda deve ser submetida ao Juízo Recuperacional
. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1835668 SP 2019/0261085-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019) – Grifo nosso

Os arestos da jurisprudência pátria abaixo colacionados corroboram o entendimento aqui adotado, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1-
Decisão que indefere a suspensão da execução fiscal até o julgamento do tema 987 do STJ. Suspensão determinada pelo juízo de falências e recuperações judiciais que atinge, apenas, os créditos abrangidos pelo plano. 2- Correto afastamento da hipótese de Suspensão. Crédito não tributário. Aplicação do art. 161 § 1º e 4º da Lei 11.101/05. Norma com nítido caráter protetor do Fisco
. Precedentes desta Corte de Justiça. Homologação do plano de recuperação extrajudicial que não acarreta suspensão de direitos, ações ou execuções pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. 3- Tema 987 do STJ que não se aplica à hipótese. Representativos da controvérsia: REsp 1.694.261/SP e REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP. Determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que diz respeito a empresas em recuperação judicial. Matéria dos autos que se refere a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação extrajudicial, em sede de execução fiscal de dívida não tributária. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00470046720198190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 19/02/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO FISCAL - MULTA - SUSPENSÃO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESPROVIMENTO. I -
Em se tratando de Recuperação Extrajudicial, não há que se falar em sujeição da Fazenda Pública ao concurso de credores. II - Procedimento distinto daquele nominado de Recuperação Judicial.
Execução de multa administrativa que não inviabiliza o crédito fazendário. Interesse público que se sobrepõe ao princípio da preservação da empresa. III - Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00837494620198190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/03/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. AGRAVANTE QUE PEDIU A SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NA DECRETAÇÃO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ORA AGRAVANTE
. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA EM TELA, FORMULADO POR UM DOS RÉUS DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EM QUE PESE DISPOR O ARTIGO 18 DA LEI Nº 6.024/74 QUE A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRODUZIRÁ, DE IMEDIATO, O EFEITO DE SUSPENDER ¿AS AÇÕES E EXECUÇÕES INICIADAS SOBRE DIREITOS E INTERESSES RELATIVOS AO ACERVO DA ENTIDADE LIQUIDANDA, NÃO PODENDO SER INTENTADAS QUAISQUER OUTRAS, ENQUANTO DURAR A LIQUIDAÇÃO¿, É CEDIÇO NA JURISPRUDÊNCIA SER INCABÍVEL TAL MEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, UMA VEZ QUE A DEMANDANTE TEM DIREITO À FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, A FIM DE HABILITÁ-LO NA LIQUIDAÇÃO. 1- A REGRA DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES RELATIVAS A DIREITOS E DEVERES DE INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO PODE SER INTERPRETADA DE FORMA LITERAL QUANDO SE TRATA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO. 2- INEXISTINDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, OU MESMO QUANTIA LÍQUIDA E CERTA A SER EXECUTADA, NÃO HÁ PLAUSIBILIDADE NA PARALISAÇÃO DO FEITO, IMPONDO-SE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIA A SUSPENSÃO APENAS DOS FEITOS QUE TENHAM REFLEXO PATRIMONIAL PARA A MASSA LIQUIDANDA. O PROCESSO DE CONHECIMENTO NÃO ALCANÇA O ACERVO DA MASSA LIQUIDANDA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PAR CONDITIO CREDITORIUM, TAMPOUCO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. (TJ-RJ - AI: 00316146720138190000 RJ 0031614-67.2013.8.19.0000, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 18/12/2013, DÉCIMA QUARTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 03/02/2014 13:59).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO INEXISTENTE. DESCONTOS ILEGAIS. DANO MORAL. 1. A interpretação sistemática do art. 18, 'a' da Lei nº 6.024/74, não impõe o sobrestamento do feito em caso de ação de conhecimento de dívida ilíquida, pois a mesma não afeta o patrimônio da instituição financeira em recuperação extrajudicial. 2. Em se tratando de relação entre banco e cliente, é aplicável a legislação consumerista que permite a inversão do ônus da prova. 3. Inexistência de prova da contratação do empréstimo que permitiria os descontos, em que conte a assinatura do recorrido demonstrando tal requerimento. 4. O dano moral é devido tanto pelo temor e abalo psicológico imposto à pessoa que, sem desejar, viu-se vinculada a um contrato ao qual não aderiu, quanto pelo evidente caráter pedagógico da medida. (TJ-PE - APL: 3223947 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 18/03/2014, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2014) - Grifo nosso

Sobre a questão o Ministério Público assim se manifestou:

(...) Verifica-se que no presente caso,
a executada, ora agravada, escolheu pela realização de recuperação extrajudicial
, conforme petição de pedido de homologação (Id. 14304115 – processo originário), estando submetida às benesses e limitações de tal instituto.
Desse modo, constata-se que a modalidade extrajudicial de recuperação de empresas não está abrangida pela decisão de suspensão determinada pela Corte da Cidadania no Tema 987
. Nesse sentido, vejamos os julgados dos Tribunais pátrios:

(...)

Assim, verifica-se que assiste razão ao agravante. (...) – Grifo nosso

Neste viés,
analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem que a decisão agravada merece reforma, pelo que há plausibilidade na reforma da
decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para permitir a retomada da execução fiscal e o início da fase constritiva, r
essalvando, entretanto, que eventual medida constritiva deve ser submetida ao Juízo da Recuperação,
nos termos da fundamentação.

Oficie-se, ju
nto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. (art. 1.019, I, CPC/2015). Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/03/2021